Tribunal: TJDFT
Processo: 0737258-17.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737258-17.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VANDA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO O artigo 98 do CPC assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Na espécie, os contracheques apresentados (ID 50050502) infirmam a declaração de hipossuficiência e impedem a concessão do benefício. Indefiro a gratuidade de justiça. Concedo prazo de 48 horas para recolhimento das custas e preparo recursal, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília/DF, 22 de agosto de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator